Tribunal: TJMT
Processo: 1012822-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012822-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 103.103.041-72 (AGRAVADO), DOMITILA DA SILVA CARVALHO - CPF: 172.755.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AVALIÇÃO DE IMÓVEL – HONORÁRIO PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AFASTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta redução os honorários periciais fixados em observância aos critérios de
complexidade, tempo e valores de mercado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012822-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO

Processo referência
: Embargos à Execução n. 0050101-13.2015.8.11.0041 Cód. 1058089 - Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, contra a decisão que, nos Embargos à Execução opostos por Antônio Luiz Franco, homologou para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a proposta referente aos honorários periciais, no valor de R$4.980,00.

Sustenta, em síntese, que a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, ou de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo, porque consiste na avaliação de imóvel, objeto de contrato de financiamento imobiliário, porquanto o valor pretendido pelo perito é excessivo e desproporcional.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 47044995).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 90050990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, contra a decisão que, nos Embargos à Execução opostos por Antônio Luiz Franco, homologou para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a proposta referente aos honorários periciais, no valor de R$4.980,00.

A decisão é tirada de Embargos à Execução opostos por Antônio Luiz Franco em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Alega ser a verba honorária pericial excessiva, ao argumento de baixa complexidade na avaliação a ser realizada em imóvel de matrícula no 11.456, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 7o Ofício de Cuiabá.

O imóvel em questão se refere a unidade autônoma do Apto. 601 no Edifício Amethyst, localizado na Avenida Ipiranga, no 156, Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT.

A Execução tem por origem empréstimo contraído pelo agravado em 25.02.1992, no valor de CR$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de cruzeiros reais) a ser pago em 204 duzentas e quarenta parcelas, das quais pagou até a parcela de no 73.

A controvérsia está em saber se é o caso de reduzir o valor dos honorários periciais homologados pelo juízo.

Pois bem.

O arbitramento dos honorários periciais é de prerrogativa exclusiva do juiz condutor da ação em observância a critérios tais como complexidade, tempo e valores de mercado.

A perícia tem por fim analisar documentos contratuais para apuração de saldo remanescente tirado de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca do imóvel de matrícula no 11.456, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 7o Ofício de Cuiabá.

No caso, revela-se adequada e não merece reforma a decisão.

Nessa linha:

PROVA – Perícia – Plano de saúde –
Fixação dos honorários do perito em R$ 5.800,00 – Pretensão à sua redução – Descabimento
– Montante que se mostra compatível com a formação do profissional – Remuneração, ademais, que não pode ser aviltante, sendo, o seu arbitramento, prerrogativa exclusiva do juiz do feito, que deve de observar critérios como complexidade da perícia, o tempo para sua realização e o salário do mercado de trabalho – Ônus da perícia – Custeio que incumbe a quem a requer, nos termos do art. 95 do novo CPC – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2136448-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021)

Ação de execução. Penhora de imóvel e determinação de avaliação do bem.
Decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00. Pedido de redução. Decisão mantida
. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2151034-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Ademais, registra-se que em consulta ao andamento processual a perícia já foi realizada e a agravante manifestou concordância com o laudo apresentado (Id. 53868903).

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021